Tribunal: STF
Processo: HC 195100
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Paraná em favor de Erondi Junior Marques contra decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu dos EDv nos EDv no AREsp 1.666.761/PR (documentos eletrônicos 13 e 14).



    A impetrante alega, em síntese, que 



    “[o] paciente sofreu a unificação das penas de reclusão e de detenção que restou fixada no total de 06 (seis) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.



    Em sede de agravo em execução, o TJ/PR concluiu que o art. 111 da LEP permite a unificação das penas, disposição que se aplica às penas de reclusão e de detenção por supostamente serem da mesma espécie” (pág. 1 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] a concessão da ordem de habeas corpus para cassar o ato coator e fixar o entendimento de que as penas de reclusão e de detenção não são da mesma espécie e, portanto, não podem ser somadas ou unificadas para fins de fixação do regime de cumprimento da pena na execução penal. Por conseguinte, requer que seja determinado primeiro a execução da pena de reclusão e, posteriormente, a de detenção” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão” (RHC 118.626/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Feito esse registro, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



    1. Decidiu o acórdão embargado que ‘‘As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça’ (AgRg no HC 538.896/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)’. 



    2. Incidência da Súmula n. 168 do STJ: ‘Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado’.



    3. Embargos de divergência não conhecidos” (documento eletrônico 13).



    Conforme se verifica, a Terceira Seção do STJ decidiu em harmonia com a referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte quanto à matéria em questão.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator